Tribunal: TCU
Processo: 004.321/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em ato ou processo com número não informado cujo objeto é solicitar a realização de auditoria pelo Tribunal de Contas da União (TCU), acerca da construção de rodovia em Belém (PA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de fiscalização formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer Machado de Araújo, envolvendo a construção de rodovia no Município de Belém (PA), destinada a facilitar o deslocamento de veículos durante a realização da 30a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da solicitação de fiscalização formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer, com fulcro no art. 232, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao interessado.